Tribunal: TJES
Processo: 5001865-03.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão
Data de julgamento: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001865-03.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE ADELSON MORO

AGRAVADO: LUZIANI PESSOTTI

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. ALEGAÇÃO DE ACORDO VERBAL DE EXONERAÇÃO DE PENSÃO SEM COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 2ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Linhares/ES que, nos autos de Ação de Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos proposta, rejeitou a impugnação apresentada pelo devedor. A decisão agravada determinou o prosseguimento da execução, com intimação do executado para pagamento do débito, custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 523, § 1º, do CPC. O agravante alega existência de acordo verbal, pelo qual, após a entrega de quatro apartamentos à ex-cônjuge, estaria desonerado da obrigação alimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o suposto acordo verbal celebrado entre as partes é hábil para desconstituir obrigação alimentar fixada judicialmente; (ii) estabelecer se há nos autos prova suficiente para modificar os termos do título executivo judicial em sede de cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de acordo verbal não documentado e sem previsão no título executivo judicial não possui força para desconstituir obrigação alimentar previamente fixada em juízo, com trânsito em julgado.

4. O acordo judicial homologado prevê de forma clara e inequívoca tanto a divisão de bens quanto a obrigação de pagamento de pensão alimentícia no valor de cinco salários mínimos mensais, sem qualquer condição resolutiva ou prazo de vigência.

5. O instrumento extrajudicial juntado pelo agravante refere-se exclusivamente à construção e entrega dos apartamentos, não contendo cláusulas sobre a exoneração da obrigação alimentar.

6. A única prova produzida para sustentar o alegado acordo verbal — o relato do filho comum das partes — é isolada, unilateral e sem respaldo em outros elementos probatórios, revelando-se insuficiente para afastar a força do título judicial.

7. A jurisprudência nacional é firme no sentido de que acordos verbais não comprovados documentalmente não têm o condão de alterar obrigações alimentares fixadas judicialmente.

8. A exoneração ou revisão da pensão deve ser postulada por meio de ação própria, com ampla instrução probatória, sendo incabível sua apreciação no cumprimento de sentença, o qual se limita à execução do título existente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A alegação de acordo verbal para exoneração de obrigação alimentar não produz efeitos jurídicos se não estiver devidamente formalizada e documentalmente comprovada.

2. O título judicial homologado com cláusulas expressas sobre alimentos e partilha de bens não pode ser modificado por prova exclusivamente testemunhal apresentada unilateralmente pela parte executada.

3. Eventual pedido de exoneração ou modificação da obrigação alimentar deve ser formulado por ação própria, não sendo possível seu reconhecimento em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOSÉ ADELSON MORO
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da 2ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Linhares/ES que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos ajuizada por
LUZIANI PESSOTTI,
rejeitou as preliminares e as alegações apresentadas na impugnação ao cumprimento de sentença.

Além disso, determinou o prosseguimento dos autos, devendo o executado, ora agravante, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do débito exequendo, acrescido de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, nos termos do art. 523, § 1º, do CPC.

Em suas razões recursais (ID n. 12133964), sustenta a parte agravante, em síntese, que a obrigação alimentar foi extinta por um acordo verbal celebrado entre as partes, no qual, após a entrega de quatro apartamentos à agravada, ele estaria isento do pagamento da pensão. Argumenta que a agravada permaneceu mais de 12 anos sem cobrar a pensão, o que comprovaria a existência do acordo. Ademais, destaca que a agravada possui renda própria como esteticista e recebe aluguéis dos imóveis entregues, o que reforçaria a desnecessidade da continuidade da pensão.

Decisão liminar no ID n. 12178715, ocasião em que foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal.

Ato contínuo, a agravante apresentou petição no ID n. 12204705, pugnando pela reconsideração da decisão.

Decisão no ID. 12209233, em que se manteve a decisão proferida anteriormente.

Embora devidamente intimada, a parte agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo assinalado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001865-03.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSÉ ADELSON MORO

AGRAVADO: LUZIANI PESSOTTI

PROCESSO DE ORIGEM: 5005833-19.2023.8.08.0030

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante ao relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JOSÉ ADELSON MORO
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da 2ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Linhares/ES que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos ajuizada por
LUZIANI PESSOTTI,
rejeitou as preliminares e as alegações apresentadas na impugnação ao cumprimento de sentença.

Além disso, determinou o prosseguimento dos autos, devendo o executado, ora agravante, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do débito exequendo, acrescido de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, nos termos do art. 523, § 1º, do CPC.

Em suas razões recursais (ID n. 12133964), sustenta a parte agravante, em síntese, que a obrigação alimentar foi extinta por um acordo verbal celebrado entre as partes, no qual, após a entrega de quatro apartamentos à agravada, ele estaria isento do pagamento da pensão. Argumenta que a agravada permaneceu mais de 12 anos sem cobrar a pensão, o que comprovaria a existência do acordo. Ademais, destaca que a agravada possui renda própria como esteticista e recebe aluguéis dos imóveis entregues, o que reforçaria a desnecessidade da continuidade da pensão.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

De plano,
em análise definitiva da questão, confirmo as razões deduzidas na decisão liminar, de modo que o recurso deve ser
improvido
. Explico.

O recorrente alega que teria firmado acordo verbal com a ex-cônjuge, por meio do qual, após a entrega de quatro apartamentos construídos, estaria automaticamente desonerado da obrigação alimentar outrora fixada. Sustenta que tal pacto teria ocorrido em paralelo ao acordo formalizado nos autos, mas não foi reduzido a termo.

Todavia, os documentos constantes dos autos revelam cenário diverso. Há nos autos, de um lado, um acordo judicial homologado (ID n. 12134423), e, de outro, um instrumento extrajudicial (ID n. 12134424) apresentado pelo próprio recorrente.

No acordo judicial, dotado de força de título executivo judicial e eficácia de coisa julgada material, constam cláusulas claras quanto à partilha dos bens do casal, conferindo à agravada o direito à propriedade dos quatro apartamentos a serem construídos, sem qualquer menção à extinção, exoneração ou mesmo redução da pensão alimentícia.

Além disso, o mesmo pacto judicial fixou, de forma expressa e inequívoca, a obrigação alimentar em cinco salários mínimos mensais, a serem pagos diretamente à ex-cônjuge, mediante depósito em conta bancária indicada, vejamos (ID n. 12134423, págs. 3/2):

DA DIVISÃO DOS BENS:

Os bens supra mencionados ficarão todos para o cônjuge varão, que após concretização da Separação Judicial providenciará a adequação junto aos respectivos registro no que se refere ao seu futuro Estado Civil, ou seja, SEPARADO JUDICIALMENTE;

Para a cônjuge mulher, ficará o direito de propriedade sobre 04 (quatro) apartamentos a serem edificados pelo cônjuge varão, nos andares superiores do edifício e nos mesmos padrões arquitetônicos daquele que atualmente serve de residência para a família;

O prazo máximo para a entrega dos apartamentos, sem qualquer ônus para a cônjuge mulher, é de no máximo 04 (quatro) anos, sendo que durante este período esta poderá residir em um dos apartamentos já existentes no imóvel do casal, ficando o cônjuge varão na responsabilidade de adquirir os móveis, eletrodomésticos e demais utensílios necessários a uma residência, podendo a cônjuge mulher levar consigo todos os seus pertences de uso pessoal, bem como o seu computador;

DA PENSÃO PARA A MULHER:

O cônjuge varão pagará à cônjuge mulher o valor correspondente a 05 (cinco) salários mínimos vigentes, os quais serão depositados na Conta Corrente nº 01017642-0, Banco Mercantil do Brasil S/A, Agência 0155, de Linhares – ES., cuja titularidade é da cônjuge mulher;

O pagamento da pensão supra se iniciará no mês de Outubro/05, cujo vencimento se dará no dia 10/11/05 e assim sucessivamente;

Já o acordo extrajudicial colacionado aos autos limita-se a tratar de prazos para a conclusão das obras e entrega das chaves, sem qualquer referência à obrigação alimentar ou à existência de um ajuste nesse sentido, conforme pode ser observar (ID n. 12134424):

Que, ante acordo proposto na petição inicial da separação, em uma de suas cláusulas, ficou acordado que o cônjuge varão entregaria à cônjuge mulher, 04 (quatro) apartamentos a serem edificados pelo mesmo nos andares superiores do edifício onde o casal residia, dentro do prazo de no máximo de 04 (quatro) anos, sem ônus para a cônjuge mulher;

Que, após entendimentos entre os acordantes acima, ficou convencionado que o Senhor José Adelson Moro compraria para a Senhora Luziani Pessotti, um lote de nº 01-B (um B) da quadra nº 170-A, medindo 16,00 por 12,50 metros, ou sejam, 200,00m2 (duzentos metros quadrados), situado na Avenida Alegre, nesta Cidade, o que já foi concretizado através da escritura pública de compra e venda lavrada nas notas do Cartório do 3º Ofício, desta Cidade, no livro nº 134, às fls.062/063, sobre o qual o cônjuge Varão Jose Adelson Moro construirá os 04 (quatro) apartamentos, com uma área de 98,00m2 (noventa e oito metros quadrados), nas especificações do projeto já confeccionado e apreciado pela Senhora Luziani Pessotti;

Que, todas as despesas com a compra e escrituração do imóvel, bem como com as construções dos apartamentos serão por conta do Sr. José Adelson Moro, não cabendo nenhum ônus para a acordante Luziani Pessotti;

Que, o prazo para a conclusão da obra e entrega das chaves será de 01 (um) ano, a partir desta data;

Estando Satisfeitos com o acordo ora pactuado, assinam o presente termo em duas vias de igual teor e, consequentemente fica revogado o parágrafo 2º da divisão dos bens, constante da petição de separação consensual, datada de 12/09/2005, firmado pelas partes.

No que se refere às provas produzidas para corroborar com o sustentado pelo agravante, verifico que o único elemento invocado é o relato de que o filho comum do casal teria presenciado a celebração do alegado acordo verbal.

Tal circunstância, entretanto, não é suficiente para infirmar os termos do acordo judicial homologado. Isso porque o testemunho isolado, sem respaldo documental ou outros indícios minimamente convergentes, não possui força probatória suficiente para desconstituir título judicial regularmente formado e acobertado pela coisa julgada.

Vale destacar que, acordos verbais que pretendam alterar obrigações fixadas judicialmente, especialmente no que tange à pensão alimentícia, devem ser comprovados por meio documental idôneo, diante da presunção de legitimidade e estabilidade das decisões judiciais. Assim, alegações unilaterais, desacompanhadas de lastro probatório concreto, não se prestam a infirmar comandos judiciais definitivos, sobretudo em sede de cumprimento de sentença, cuja cognição está limitada aos termos do título exequendo.

Inclusive, sobre a questão, não destoa o posicionamento da jurisprudência Pátria:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO DE FAMÍLIA - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - CAUSA IMPEDITIVA DO CURSO PRESCRICIONAL - PRAZO INICIADO COM A MAIORIDADE DO ALIMENTANDO - EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO - ACORDO VERBAL PARA DIMINUIÇÃO DO ENCARGO NÃO COMPROVADO - RECURSO DESPROVIDO. 1. O artigo 197, do Código Civil, estabelece que não corre prescrição durante o poder familiar, assim, no presente caso, em vista do início do prazo prescricional se dar apenas no momento da maioridade do alimentante, não há de se falar em prescrição da cobrança de débito alimentar em ação proposta contra o genitor.
2. A ausência de comprovação da realização de acordo verbal entre as partes para reduziu a pensão alimentícia e justificar os pagamentos em valor aquém do título executivo impossibilita o reconhecimento do excesso de execução arguido.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 16093957320248130000, Relator: Des.(a) Francisco Ricardo Sales Costa (JD 2G), Data de Julgamento: 24/05/2024, Núcleo da Justiça 4.0 - Especi / Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 24/05/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO DE FAMÍLIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - ACORDO VERBAL PARA REDUÇÃO DO ENCARGO - PROVA DO CONCERTO E DE QUITAÇÃO PARCIAL - INEXISTÊNCIA - ÔNUS PROBATÓRIO DO DEVEDOR - PRODUÇÃO DE PROVA ORAL EXCLUSIVA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1. Dentre os poderes instrutórios do magistrado, aloja-se o de determinar a produção de provas do necessárias para o deslinde do feito e indeferir motivadamente as provas inúteis. Inteligência do art . 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 2
. A ausência de comprovação da realização de acordo verbal entre as partes para redução da pensão alimentícia, bem como de pagamentos in natura aquém e diversos da obrigação estampada no título executivo não desafia a produção de prova oral, máxime se o alimentando nega a existência do acordo.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 17218447120248130000, Relator.: Des .(a) Francisco Ricardo Sales Costa (JD 2G), Data de Julgamento: 26/07/2024, Núcleo da Justiça 4.0 - Especi / Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 26/07/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO – POSTERIOR ALTERAÇÃO VERBAL DO AJUSTE – AUSÊNCIA DE PROVAS –– IMPUGNAÇÃO REJEITADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Inexistem elementos probatórios que corroborem o suposto acordo verbal das partes, de forma que deve ser mantida a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e, por consequência, acolheu o cálculo apresentado pela exequente.
(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14177403920248120000 Cassilândia, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 11/11/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/11/2024)

Ou seja, considerando que
o suposto acordo verbal invocado pelo Agravante não foi formalizado documentalmente
, sendo contradito pelo acordo judicialmente homologado, que estabeleceu expressamente a obrigação alimentar e os bens a serem partilhados, incabível seu reconhecimento.

Isso porque, acordos verbais não possuem o condão de alterar decisões transitadas em julgado, exigindo-se prova documental idônea para justificar eventual exoneração da obrigação alimentar.

No caso,
não houve a apresentação de qualquer outro meio de prova que pudesse corroborar com o alegado
. Cabe ressaltar que, tratando-se de cumprimento de sentença,
a discussão deve estar restrita aos limites do título judicial exequendo
, não sendo possível sua modificação por alegações desprovidas de suporte documental robusto.

Não obstante, quanto ao argumento de que a obrigação alimentar teria caráter temporário igualmente não pode prosperar. O acordo judicial homologado não fixou prazo para o pagamento da pensão, tampouco estabeleceu qualquer condição resolutiva. Nestes termos, eventual pretensão de exoneração ou modificação do encargo alimentar deve ser deduzida por ação própria, com observância do contraditório e da ampla instrução probatória, não sendo viável sua apreciação incidentalmente no cumprimento de sentença.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
JOSÉ ADELSON MORO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a decisão objurgada.

É como voto.